Tribunal: TJMT
Processo: 0001222-61.2016.8.11.0098
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001222-61.2016.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO ELIAS DOS SANTOS - CPF: 621.528.151-49 (APELADO), FRANSERGIO DE SOUZA BARBEIRO - CPF: 696.113.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHEÇO DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A ENFERMIDADE E A ATIVIDADE LABORAL – FALTA DE PRESSUPOSTO LEGAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA – FUNÇÃO DELEGADA RECONHECIDA – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – ARTIGO 109, § 3° E § 4° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

1. Tratando-se de hipótese de competência delegada, por não existir nexo causal entre a enfermidade e a atividade laboral desenvolvida pelo segurado, compete ao Tribunal Regional Federal processar e julgar o recurso interposto, nos termos do artigo 109, § 3° e 4°, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto
pelo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra a sentença
proferida pelo juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Porto Esperidião
que, nos autos n.°
0001222-61.2016.811.0098
, julgou
procedentes
os pedidos iniciais, cujo dispositivo foi lançado nos seguintes termos (ID.
131881296
– pág.
144/147
):

“
(...) 34. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de ESTABELECER o benefício de Auxílio Doença ao requerente, consistente numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício desde a data do indeferimento administrativo, ou seja, 27/05/2016, devendo ser observada a prescrição quinquenal, e CONDENAR o instituto requerido para CONVERTER o benefício auxílio doença em Aposentadoria por Invalidez, inclusive 13° (décimo terceiro) a partir da data do laudo médico pericial, ou seja, 08/12/2017.

35. Acaso não implantado ou cessado o beneficio, tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do beneficio CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim especifico de determinar ao INSS que implante o beneficio ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.

36. Quanto às prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos: a) correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357; b) e juros moratórios, nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.

37. Isento a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. I°, §1° da Lei n°9.289/1996 c/c o art. 8°, § 10 da Lei n°8.620/1.993 c/c o art. 3°, inciso Ida Lei Estadual n. 7.603/2001.

38. Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o valor da condenação.

39. Não havendo outro recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor da condenação não ultrapassa 1.000 (mil reais) salários-mínimos nos termos do artigo 496, §3°, inciso Ido Código de Processo Civil.

40. Às providências.

41. Publique-se.

42. Intime-se.

43. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lilian Bartolazzo L. Bianchini

Juíza de Direito”

Em suas razões recursais, a
Autarquia previdenciária sustenta a
inexistência de comprovação efetiva da qualidade de segurad
o especial
do Regime Geral da Previdência Social
e cumprimento da carência mínima exigida
, indispensável à concessão do benefício.

Argumenta, ainda, a ausência de prova da incapacidade absoluta e permanente da parte Apelada para o exercício da atividade laboral, afirmando que o perito atestou tratar-se de hipótese de incapacidade relativa,
de modo que não é o caso de aposentadoria por invalidez.

Baseado nisso, postula pelo provimento do recurso para reformar a sentença e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos veiculados ou, subsidiariamente, conceder apenas o benefício de auxílio-doença (ID. 131881296 – pág. 155/160).

Nas contrarrazões a parte Apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 131881296 – pág. 167/172).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou que não há interesse público
ou social
capaz de justificar a intervenção ministerial no feito (ID.
139619693
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto
pelo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra a sentença
proferida pelo juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Porto Esperidião
que, nos autos n.°
0001222-61.2016.811.0098
, julgou
procedentes
os pedidos iniciais
para “
ESTABELECER o benefício de Auxílio Doença ao requerente, consistente numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício desde a data do indeferimento administrativo, ou seja, 27/05/2016, devendo ser observada a prescrição quinquenal, e CONDENAR o instituto requerido para CONVERTER o benefício auxílio doença em Aposentadoria por Invalidez, inclusive 13° (décimo terceiro) a partir da data do laudo médico pericial, ou seja, 08/12/2017”.

Extrai-se dos autos que a parte
Apelada
ajuizou “
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AUXÍLIO DOENÇA E OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM TUTELA ANTECIPADA”
em desfavor do INSTITUTO NA
CIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo “
a procedência da presente ação, condenando o Instituto Réu, a concessão da Aposentadoria por invalidez, ou sucessivamente a concessão do auxilio doença, a partir da data do indeferimento do pedido em 27 de Maio de 2016
”

(ID. 131881296 – pág. 12/18).

Conforme narrado na exordial,
o segurado “
é portador de Abscesso Renal e perinefrético, descrito como CID10 N15.1
”, o que lhe torna incapacitado para o trabalho.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica,
que atestou a incapacidade parcial e permanente da Parte Apelada, porém não reconheceu o nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com a atividade laboral (ID. 131881296 – pág. 93/96).

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido, conforme dispositivo transcrito no relatório (ID. 131881296 – pág. 144/147), razão de inconformismo da Autarquia Previdenciária.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Da análise do autuado, verifica-se que a presente demanda corresponde ao exercício da função delegada, diante da ausência de demonstração de natureza acidentária do benefício pleiteado.

Nesse contexto, mister destacar que a parte Apelada, na inicial, não menciona que a sua incapacidade mantém qualquer relação com a atividade laboral, seja decorrente de causa acidentária ou de doença ocupacional a ela equiparada.

Alinhado a isso, vale pontuar que o laudo pericial foi enfático ao declarar a inexistência de nexo de causalidade entre a enfermidade e o exercício do labor na lavoura. Eis o trecho de interesse da perícia (ID. 131881296 – pág. 93/96):
“(...)4- Não, patologia sem relação como trabalho do autor (lavoura). (...)”.

Desse modo, com base nos fatos narrados na peça de ingresso, em conjunto com os documentos que instruem o presente feito, em especial o laudo pericial, a situação relatada não decorre de acidente de trabalho, o que justificaria o enquadramento em uma das exceções da competência determinada pela Súmula n.° 501 do STF e n.° 15 do STJ,
in verbis
:

“Súmula n° 501 - Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em âmbar as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.”

“Súmula n.° 15 - COMPETE A JUSTIÇA ESTADUAL PROCESSAR E JULGAR OS LITIGIOS DECORRENTES DE ACIDENTE DO TRABALHO.”

Assim, verifica-se que o processamento da demanda na Justiça Comum decorre da observância do artigo 109, § 3° da Constituição Federal e, nos termos do § 4° do mesmo artigo, a competência para apreciação dos recursos cabíveis, na referida hipótese, é do Tribunal Regional Federal na área de Jurisdição do juiz de primeiro grau:

“Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

(...)

§ 3º Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal.

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA – PLEITO PARA REFORMA DA DECISÃO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E ATIVIDADE LABORAL – FALTA DE PRESSUPOSTO LEGAL PARA A CONCESSÃO DE QUALQUER BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO – PRECEDENTES INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – INSS AUTARQUIA FEDERAL – REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Se o Juízo Estadual processou a causa, que visa à concessão de benefício previdenciário, contra o INSS, no exercício de competência federal delegada, pelo fato de o infortúnio não ter decorrido de acidente de trabalho, a competência para apreciar o recurso interposto é do Tribunal Regional Federal da 1a Região.”

(N.U 1021309-61.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022). (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – INSS – AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO – JUSTIÇA ESTADUAL – FUNÇÃO DELEGADA – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – ARTIGOS 108, II e 109, I, §§3º E 4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

1.
“Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes de Direito por delegação, consoante previsto no artigo 109, § 4º da Carta Magna.”

(N.U 0002142-56.2012.8.11.0007, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020) 2. Incompetência para apreciação do recurso.” (N.U 0004663-71.2012.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022). (Grifo nosso)

Ante o exposto,
RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA deste Egrégio Tribunal de Justiça

para o processamento e julgamento do presente recurso e, por conseguinte,
determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região
.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022